Tribunal: STF
Processo: Rcl 50655
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESTATUTÁRIA A EMPREGADO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES. LIMINAR DEFERIDA.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Passo Fundo, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição Federal e 156 do RISTF, contra decisão proferida pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região nos autos do Processo nº 0020181-05.2021.5.04.0663, que teria afrontado as Súmulas Vinculantes 4, 10 e 37, bem como a autoridade da decisão desta Suprema Corte exarada na ADI 3.894.



    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, formuladas as seguintes asserções na inicial:



    (i) trata-se de reclamação trabalhista, em que agente de combate às endemias II, contratada pelo Município sob o regime celetista, pleiteia a isonomia com servidores estatutários, ante omissão legislativa, para fins de recebimento de vantagens funcionais;



    (ii) o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a Lei Complementar Municipal 247/2009 expressamente determina a regência dos empregados públicos pela legislação celetista, a excluir a aplicação da legislação estatutária municipal, porquanto inexistente a possibilidade de aplicação de regime híbrido a servidor;



    (iii) interposto recurso ordinário, a Corte regional deu-lhe provimento, para reconhecer que à empregada pública são extensíveis as vantagens estatutárias previstas na Lei Complementar 203/2008, uma vez que a Lei Orgânica Municipal não diferencia os servidores estatutários dos celetistas. Na assentada, o Órgão reclamado concluiu que a Lei Complementar 203/2008 supre a omissão do Município quanto à regulamentação dos benefícios aos servidores empregados, considerada a isonomia com os servidores estatutários.



    (iv) dessa forma, foram deferidos à empregada pública, desde que preenchidos os requisitos da Lei Complementar 203/2008: a) o direito às progressões de grau; b) o direito ao adicional trienal; c) o direito à licença-prêmio de 90 dias, com todas as vantagens de seu cargo, após cada quinquênio de efetivo exercício; d) o direito ao pagamento de diferenças de adicional de insalubridade em decorrência da adoção do vencimento básico como base de cálculo, observadas as progressões de grau, em parcelas vencidas e vincendas, com reflexos em 13º salário, férias com 1/3 e FGTS.



    3. O reclamante sustenta que a premissa da Corte reclamada, no sentido da utilização analógica do conceito genérico de servidor público previsto na Lei Orgânica Municipal para estender direitos estatutários a servidores celetistas, viola a) o art. 22, I, da Constituição Federal, tendo em vista a ausência de competência do ente federativo subnacional para legislar sobre Direito do Trabalho e b) os arts. 37, X, XII, e 61, §1º, II, ‘c’, da Lei Maior, que estabelece a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para iniciativa de leis que versem sobre o regime de servidor público, conforme decidido por este Supremo Tribunal na ADI 3.894.



    Articula que a Lei Orgânica Municipal é de iniciativa do Poder Legislativo e não foi submetida à sanção do Chefe do Executivo, de maneira que não poderia criar direitos para servidores. Dessume afronta à Súmula Vinculante 37, ante a equiparação de servidores advindos de regimes jurídicos distintos, sob o fundamento da isonomia, com lastro em lei inaplicável à empregada pública.



    Em abono de sua tese, faz alusão ao art. 19 da Lei Orgânica local (“O Município instituirá, no âmbito de sua competência, para os servidores da Administração Pública Municipal direta ou indireta, regime jurídico único e plano de carreira estabelecidos em estatuto, os quais serão regulamentados por meio e lei complementar”), a revelar a adoção pelo Município do regime estatutário, com exceções como no caso em tela. 



    Defende, ainda, que o Tribunal reclamado afastou a vigência do art. 3º do estatuto local (Lei Complementar 203/2008: “Art. 3º Para os efeitos deste Estatuto, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público”), sem submeter a questão ao órgão especial, em descumprimento da Súmula Vinculante 10. 



    Acresce que a Corte regional estendeu à servidora celetista a base para o cálculo do adicional de insalubridade prevista para servidores estatutários, em desrespeito à Súmula Vinculante 4.



    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até julgamento final da reclamação. No mérito, pugna pela cassação do ato reclamado.



    É o relatório. 



    Decido.



    1. Alega-se, na presente reclamação constitucional, a violação das Súmulas Vinculantes 4, 10 e 37, bem assim da autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.894.



    2. À luz da vedação insculpida na parte final do inciso IV do art. 7º da Constituição da República, esta Suprema Corte publicou a Súmula Vinculante nº 4, de seguinte teor: “Salvo nos casos previstos na constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.



    3. Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 10:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    4. Nos termos do verbete da Súmula Vinculante 37, “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    5. Ao exame da ADI 3.894, este Supremo Tribunal Federal julgou procedente o pedido, a fim de declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual 1.713/2007, que “estabelece jornada de trabalho para os profissionais de enfermagem no Estado de Rondônia”, ante a competência privativa da União para legislar sobre Direito do Trabalho e o vício de iniciativa legislativa, uma vez que a norma diz respeito ao regime jurídico do servidor público. Colaciono a ementa do julgado:



    “COMPETÊNCIA NORMATIVA – DIREITO DO TRABALHO. Cumpre à União legislar sobre direito do trabalho, incluída a jornada de integrantes de categoria profissional. PROCESSO LEGISLATIVO – INICIATIVA – REGIME JURÍDICO DE SERVIDOR. Consoante dispõe o artigo 61, § 1º, inciso II, alínea “c”, da Constituição Federal, incumbe ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei que verse regime jurídico de servidor. A norma é de observância obrigatória por estados e municípios” (ADI 3894, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2018).



    6. Reproduzo, na fração de interesse, a decisão reclamada:



    “APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO AOS SERVIDORES CELETISTAS. A Lei nº 2.323/86 do Município de Passo Fundo tem aplicação aos servidores celetistas, por não fazer distinção com relação ao regime jurídico dos servidores públicos municipais a que se destina, prevalecendo a definição de servidor público constante da Lei Orgânica do Município de Passo Fundo, que assim considera todos os que recebem remuneração dos cofres públicos. Também se reconhece a aplicação da Lei Complementar nº 203/2008 aos servidores celetistas, considerando a definição de servidor municipal constante da Lei Orgânica do Município, que se sobrepõe à Lei Complementar, diante do seu caráter constitucional. Recurso do reclamado a que se nega provimento.



    Inconformada com a sentença de ID 8969a45, a parte autora recorre ordinariamente. Por meio do recurso ordinário de ID d4239d1, a reclamante requer a reforma da sentença nos seguintes tópicos: anotação da CTPS; aplicabilidade da legislação municipal aos celetistas. vantagens funcionais (progressões de grau; avanço trienal; licença-prêmio; abono família; diferenças de adicional de insalubridade). 



    Custas dispensadas. 



    Sem contrarrazões pelo reclamado, os autos são remetidos a este Tribunal para julgamento. 



    Intimado, o Ministério Público do Trabalho apresentou o parecer de ID 399763c. É o relatório. 



    RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE 1. ANOTAÇÃO NA CTPS. 



    A parte autora recorre da sentença. 



    Alega ser incontroverso que foi contratada pelo recorrido em 05.03.2020 para exercer o cargo de agente de combate às endemias II. Refere, no entanto, que sua CTPS não fora assinada, motivo pelo qual requer que o Município seja condenado a proceder ao devido registro. Salienta que a r. sentença silenciou quanto ao postulado. Requer a reforma da sentença para o fim de determinar ao Recorrido que assine a CTPS da Recorrente com as informações relativas a todo o período contratual no cargo de Agente de Combate às Endemias II. 



    Analiso. 



    É incontroverso que a parte autora foi admitida em 05.03.2020 para a função de Agente de Endemias II, conforme expressamente reconhece o Município reclamado em sua defesa. Dessa forma, considerando que não houve a anotação do vínculo laboral na CTPS da autora, determino que a parte ré proceda à respectiva anotação, com todas as informações do pacto laboral, no prazo de 15 dias a contar da notificação, sob pena de multa diária de R$ 100,00. 



    2. DA APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL AOS CELETISTAS. VANTAGENS FUNCIONAIS.



    A reclamante não se conforma com o indeferimento dos pedidos de extensão das vantagens funcionais previstas na Lei Orgânica do Município, nas Leis Complementares n° 202/2008 e 203/2008, por fixar entendimento de que referidas legislações são expressa e unicamente dirigidas aos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos junto ao Município Recorrido. 



    Refere que o conceito de servidor público constante da Lei Orgânica do Município de Passo Fundo "deve ser vista no sentido de que se trata de abrangência ampla apenas no que diz respeito à vinculação com o ente público reclamado, que abarca o empregado público celetista, seu caso, e o servidor público ocupante de cargo efetivo". 



    Sustenta que, a partir do reconhecimento da situação em que a Lei Orgânica do Município Recorrido não estabelece distinção entre os servidores estatutários e celetistas que este colendo Tribunal editou a Súmula 119, in verbis: 



    "A base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na Lei Complementar nº 203/2008 é aplicável aos empregados públicos do Município de Passo Fundo". 



    Afirma que, por força do disposto no Art. 20 se aplica a regra do Art. 36 da LOM, de modo que são direitos da Recorrente o abano familiar, as gratificações, os adicionais por tempo de serviço, os avanços trienais e a licença prêmio, vantagens disciplinas pelo Estatuto do Servidor Municipal. 



    Ressalta que o direito postulado não infringe disposições constitucionais e nem implica em aumento de vencimentos sob o fundamento da isonomia, se limita apenas a exigir seja determinada a aplicação da lei local. 



    Colaciona entendimento jurisprudencial. Sustenta que não se trata de dar à Lei Orgânica força normativa superior para meramente satisfazer pretensões isonômicas, se trata de lei maior no âmbito do Município Recorrido que expressamente define o conceito de servidor público, a qual se sobrepõe às demais leis complementares, motivo pelo qual são extensíveis aos servidores celetistas todos os direitos ali previstos. 



    Refere que, ainda que vinculada ao Recorrido por vínculo de natureza empregatícia, faz jus ao benefícios previstos na Lei Orgânica do Município e nas Leis Complementares n° 202 e 203 de 2008, por força das disposições constantes na Lei Orgânica do Município de Passo Fundo e com fundamento na jurisprudência majoritária deste colendo Tribunal Regional, motivo pelo qual a reforma da sentença é medida que se impõe. 



    Requer seja: a) declarado o direito à percepção das seguintes vantagens: progressão de grau, avanços/adicionais trienais, licença prêmio, abono familiar e diferenças decorrentes da base de cálculo do adicional de insalubridade; b) condenado o reclamado ao pagamento das parcelas vencidas decorrentes do reconhecimento dos direitos referidos acima, corrigidas monetariamente a acrescido de juros legais;decorrentes do reconhecimento dos direitos referidos acima, corrigidas monetariamente a acrescido de juros legais. Analiso. A questão atinente à extensão das vantagens previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Passo Fundo (Lei Complementar n. 203/2008) aos servidores com vínculo celetista já é de conhecimento deste Colegiado. E, no aspecto, com a devida vênia ao entendimento firmado na origem, entendo que não prospera a tese do reclamado no sentido de que a legislação municipal teria aplicação restrita aos servidores estatutários, ao argumento de que seria dirigida aos "funcionários efetivos". Isso porque a Lei Orgânica do Município de Passo Fundo não faz distinção quanto aos servidores públicos municipais no tocante à natureza do regime jurídico mediante o qual estão vinculados ao Município reclamado, dispondo no seu art. 20 que "são servidores do Município todos quantos percebam remuneração dos cofres público". Nesses termos, não é razoável afastar a aplicação da Lei Municipal sob o fundamento de que seria restrita aos estatutários, quando inexistente tal restrição em seu bojo. As disposições da Lei Complementar nº 203/2008, por sua vez, se destinam, de modo geral, ao quadro de servidores municipais, buscando especificar o conceito do servidor público. Entretanto, a Lei Orgânica Municipal, que possui caráter constitucional para o Município de Passo Fundo, se sobrepõe às suas próprias leis complementares. Como consequência, a especificação do conceito de servidor público trazida pela Lei Complementar nº 203/08 não prevalece nessas circunstâncias, em razão da afronta direta ao art. 20 da Lei Orgânica Municipal, anteriormente transcrito. Ressalto que não há qualquer afronta ao disposto no art. 22, inciso II, da Constituição Federal, uma vez que o ente municipal não está legislando sobre direito do trabalho, mas sim é a própria lei orgânica municipal que não faz distinção entre os benefícios devidos aos servidores em razão da natureza do regime jurídico que os vincula ao Município. Ainda, não há qualquer afronta ao art. 37, caput, da Constituição Federal, uma vez que a própria lei, ao não diferenciar os servidores celetistas e estatutários, permite que estes recebam os mesmos benefícios. Por oportuno, colaciono julgados análogos deste E. Tribunal: "MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. EMPREGADO CELETISTA. VANTAGENS PREVISTAS AOS SERVIDORES. Nos termos do art. 20 da Lei Orgânica do Município de Passo Fundo, são considerados "servidores do Município todos quantos percebam remuneração dos cofres públicos", razão pela qual as vantagens previstas na legislação municipal aos servidores são extensíveis aos empregados celetistas daquele ente. (TRT da 4ª Região, 11ª Turma, 0020086-88.2015.5.04.0661 ROT, em 14/06/2016, Desembargadora Maria Helena Lisot) SERVIDOR REGIDO PELA CLT. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. LEI COMPLEMENTAR 203/2008. BENEFÍCIOS E VANTAGENS. SERVIDOR COM VÍNCULO CELETISTA. DEVIDAS. Conclui-se que, inicialmente, a reclamante, que teve seu contrato de trabalho iniciado em 1987, foi considerada servidora pública, pela Lei Orgânica do Município, que não faz qualquer distinção entre servidores públicos estatutários ou celetistas, conforme acima referido. Portanto, a condição de servidora pública, em igualdade aos todos os demais servidores públicos, celetistas ou estatutários, não pode ser modificada. Neste sentido, salienta-se que a disposição do art. 3º da Lei Complementar nº 203/2008, quanto à definição de servidor público, não pode se sobrepor à definição anteriormente adotada pela Lei Orgânica do Município. Portanto, considera-se que a autora é servidora pública, sendo beneficiada pelas vantagens instituídas pela Lei Complementar nº 203/2008. Recurso ordinário da reclamante provido. (TRT da 4ª Região, 8ª Turma, 0020259-67.2019.5.04.0663 ROT, em 31/08/2020, Desembargador Francisco Rossal de Araujo) MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. LEI COMPLEMENTAR 203/2008. BENEFÍCIOS E VANTAGENS. SERVIDOR COM VÍNCULO CELETISTA. DEVIDAS. O servidor que mantém vínculo celetista com o Município de Passo Fundo faz jus aos benefícios e vantagens previstas no Estatuto Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Passo Fundo - Lei Complementar 203/2008 -, dada a inexistência de distinção entre servidor celetista e estatutário disposta no art. 20 da Lei Orgânica do Município. (TRT da 4ª Região, 4ª Turma, 0021615-65.2017.5.04.0664 ROT, em 06/12/2018, Desembargador Joao Paulo Lucena) Por decorrência, reconheço que à reclamante - embora mantenha vínculo celetista com o Município réu - são extensíveis as vantagens previstas na Lei Complementar n. 203/2008, já que a Lei Orgânica Municipal não diferencia os servidores estatutários dos celetistas. Agora, passo ao exame, de forma individualizada, de cada benefício postulado pela reclamante”. 



    7. Da leitura do ato reclamado, constato que Corte reclamada deferiu a empregada pública o pagamento de diferenças salariais por equiparação com servidor estatutário, sob o fundamento da isonomia.



    8. Nesses termos, a interpretação conferida pela Corte reclamada parece denotar a concessão de aumento de vencimentos a servidor público, promovido pelo Poder Judiciário, com base na regra constitucional da isonomia e destituída de previsão legal, em contrariedade à Súmula Vinculante 37. 



    9. A propósito, a configurar a plausibilidade jurídica do pedido, registro que esta Suprema Corte tem decidido que a determinação de pagamento de diferenças salariais a servidores de carreiras diversas, sob o fundamento da isonomia, configura vulneração à Súmula Vinculante 37. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito Constitucional. Agravo interno em reclamação. Equiparação Remuneratória entre carreiras do serviço público. 1. Reclamação em que se questiona decisão que equiparou o regime jurídico dos Procuradores Autárquicos e dos Procuradores do Estado, concedendo aumento remuneratório sem previsão em lei. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a concessão de equiparação remuneratória entre cargos distintos constitui violação à vedação de equiparação ou vinculação remuneratória entre cargos públicos diversos (art. 37, XIII, CF/88) e aos critérios de fixação remuneratória dos servidores públicos (art. 39, §1º, CF/88). Precedentes. 3. O exercício da atividade de representação judicial e de consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado (art. 132, CF/88), sendo vedada a criação de Procuradoria Autárquica para a consultoria e o assessoramento jurídico das autarquias e fundações estaduais. Precedentes. 4. A concessão de aumento remuneratório por decisão judicial, com fundamento no princípio da isonomia e sem previsão legal, viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF. 5. Agravo regimental ao qual se dá provimento” (Rcl 31346 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe17.8.2020).



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS PERTENCENTES A CARREIRAS DISTINTAS. ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 600. VÍCIO FORMAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.029, §3º, DO CPC. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. NO MÉRITO, IMPOSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DE PODERES. NECESSIDADE DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ARTIGO 169, §1º. SÚMULA VINCULANTE 37. APLICAÇÃO ANALÓGICA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. O vício formal (in casu, eventual não esgotamento das vias recursais ordinárias) não impede necessariamente o conhecimento do recurso extraordinário, na forma do artigo 1.029, §3º, do CPC. 2. A remuneração dos servidores está adstrita ao princípio da reserva legal, previsto no artigo 37, X, da CRFB/88, com a redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, que exige lei específica para a fixação e alteração da remuneração dos servidores públicos. 3. O princípio da separação dos poderes impõe competir ao legislador concretizar o princípio da isonomia, vedado ao Judiciário atuar como legislador positivo (Súmula Vinculante 37: “Não cabe ao Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia”. 4. O auxílio-alimentação é verba de caráter indenizatório, que não se incorpora à remuneração, nada obstante também deve se submeter ao princípio da reserva legal, assim como as demais verbas indenizatórias. 5. O Poder Legislativo, detentor da função de legislar, deve observar diretrizes trazidas pela Constituição para a fixação de todos os componentes do sistema remuneratório. O artigo 39, § 1º, da CRFB/88, prevê que a fixação dos componentes do sistema remuneratório observará, verbis: I – a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira; II – os requisitos para a investidura; III – as peculiaridades dos cargos. 6. A equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público encontra óbice no artigo 37, XIII, da CRFB/88. 7. Além disso, a Administração Pública depende da existência de recursos orçamentários para pagar seus servidores e tem a despesa com pessoal limitada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme artigo 169, da CRFB/88, além de necessitar de prévia dotação orçamentária e autorização na lei de diretrizes orçamentárias. 8. A jurisprudência desta Corte tem entendido que, independentemente da natureza, não cabe ao Judiciário equiparar verbas com fundamento na isonomia. Precedentes: ARE 968.262-AgR, rel. min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 25/5/2017; ARE 826.066-ED, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 9/10/2014; ARE 933.014-AgR, rel. min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 8/4/2016; ARE 808.871 AgR/RS, rel. min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/9/2014; RE 804.768-AgR, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/6/2014. 9. A vedação da Súmula Vinculante 37 se estende às verbas de caráter indenizatório e, consequentemente, interdita o Poder Judiciário de equiparar o auxílio-alimentação, ou qualquer outra verba desta espécie, com fundamento na isonomia. 10. Conclui-se que: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar qualquer verba de servidores públicos de carreiras distintas sob o fundamento de isonomia, tenham elas caráter remuneratório ou indenizatório”. 11. In casu, o acórdão recorrido entendeu que pelo fato de o auxílio-alimentação não se incorporar à remuneração ou ao subsídio, estaria afastada a Súmula Vinculante 37. Entendimento contrário à tese ora fixada. 12. Ex positis, dou provimento ao recurso extraordinário. Tese: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar qualquer verba de servidores públicos de carreiras distintas sob o fundamento de isonomia, tenham elas caráter remuneratório ou indenizatório” (RE 710293, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. CARACTERIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte vem repelindo a extensão de índices de reajuste a servidores e empregados públicos sob o fundamento na isonomia, ainda que o aumento de vencimentos tenha se embasado no art. 37, X, do Texto Constitucional. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 27284 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2018).



    10. Cumpre assinalar, a justificar o requisito do perigo da demora, que firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal segundo a qual descabida a restituição dos valores percebidos de boa-fé, notadamente em se tratando de verba de natureza alimentar, como no caso. Nesse sentido: RE 791961 ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2021; ARE 1186825 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.12.2020; RE 827833 ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Relator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 08.7.2020; MS 31244 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020; AR 1976 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.6.2020; RE 1207269 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.3.2020; ADI 4545, da minha lavra, Tribunal Pleno, DJe 07.4.2020; ARE 1203420 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.8.2019; MS 26.085, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 13.6.2008; e AI 490.551-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, Dje 03.9.2010. 



    11. Por todo o exposto, em juízo de delibação, defiro a medida liminar requerida para suspender a decisão exarada no Processo nº 0020181-05.2021.5.04.0663 pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, e seus efeitos, até o julgamento de mérito da reclamação.



    12. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do CPC/2015. 



    13. Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada, conforme disposto no artigo 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.



    14. Após, ouça-se o Procurador-Geral da República, na forma do art. 991 do CPC. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber



Relatora